Tribunal: TJDFT
Processo: 0046593-30.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título extrajudicial. A apelante alega, em síntese: que a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 no art. 921, § 4o, do CPC fixou novo marco inicial para a prescrição intercorrente; que não houve tentativa infrutífera de localização de bens após a suspensão do feito; que a exequente agiu com diligência; que houve posterior localização de bem do executado; e que a atual exequente, cessionária do crédito, não teve oportunidade de impulsionar o feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alteração do art. 921, § 4o, do CPC, promovida pela Lei no 14.195/2021, tem aplicação retroativa ao caso concreto; (ii) estabelecer se houve efetiva inércia do exequente após o término do prazo de suspensão da execução; e (iii) determinar se a cessão de crédito afasta ou interrompe o curso da prescrição intercorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nova redação do art. 921, § 4o, do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, não tem efeito retroativo, conforme o princípio do tempus regit actum e o art. 14 do CPC, devendo-se respeitar os atos processuais praticados sob a égide da redação original, que fixava o início da prescrição intercorrente após um ano de suspensão da execução.
4. Encerrado o prazo de suspensão em 25/08/2021, a inércia do exequente perdurou por tempo superior ao prazo prescricional aplicável ao título, sem prática de atos efetivos capazes de interromper ou suspender a prescrição, como a efetiva penhora de bens.
5. A alegação de localização de veículo em 14/09/2023, sem a concretização da penhora, não configura causa interruptiva da prescrição, pois não basta o requerimento ou a tentativa sem resultado prático.
6. A cessão de crédito não interfere na fluência da prescrição intercorrente, cabendo à cessionária assumir o processo com todas as suas consequências, inclusive quanto à eventual preclusão temporal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A alteração do art. 921, § 4o, do CPC, promovida pela Lei no 14.195/2021, não se aplica a atos processuais praticados sob a redação anterior, por força do princípio do tempus regit actum.
2. A mera localização de bem sem sua constrição efetiva não interrompe o curso da prescrição intercorrente.
3. A cessão de crédito não suspende nem interrompe o prazo da prescrição intercorrente, incumbindo ao cessionário os riscos da mora processual.